Tribunal: TJES
Processo: 5003334-47.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003334-47.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINA DA PENHA PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. REGULARIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por Lucina da Penha Pereira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco BMG S.A., além de condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) analisar a possibilidade de declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC restou devidamente comprovada por meio do “Termo de Adesão” e das propostas de saque, documentos assinados pela autora.

4. A existência de faturas demonstrando saques efetuados pela consumidora descaracteriza a alegação de desconhecimento do contrato.

5. Não restou configurado vício de consentimento, tampouco abusividade contratual, razão pela qual não há falar em nulidade do contrato ou em repetição de indébito.

6. Inviável a condenação em danos morais por ausência de ilicitude ou demonstração de abalo extrapatrimonial.

7. Sentença mantida, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

(I) c
ontratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando há assinatura do contrato e utilização do serviço pel
a
consumidor
a
.

(II)
A simples alegação de vício de consentimento, desacompanhada de prova mínima, não autoriza a nulidade do contrato.

(III)
Não cabe devolução de valores nem indenização por danos morais quando demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva utilização do crédito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5001695-86.2023.8.08.0069, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, DJe 04.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006721-79.2022.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJe 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003334-47.2022.8.08.0014.

APELANTE:
LUCINA DA PENHA PEREIRA.

APELA
DO
:
BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Lucina
d
a Penha Pereira
interpôs apelação
cível
em face da respeitável sentença
id 9381445
(fls. 01-9)
,
proferida pel
a
ilustre Ju
í
z
a
de Direito da
Segunda
Vara Cíve
l
d
a Comarca d
e
C
olatina,
na “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais” proposta
por ela

contra

Banco B
MG
S. A.
, que
julgou improcedentes
os pedidos descritos na petição inicial
e c
ondenou
a autora “ao pagamento das custas processuais (sob pena de inscrição em dívida ativa) e honorários advocatícios... em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na forma do art. 85, § 2º do CPC”
(fl. 11)
.
.

Em suas razões recursais
de id
9381449
(fls. 01-11)
,
a

apelante
alegou, em síntese,
que: 1) “
o
s documentos colacionados aos autos demonstram que o negócio jurídico celebrado entre as partes é viciado o que enseja na nulidade do mesmo”
(fl. 0
4
)
;
2) “com a contestação apresentada verificou-se que consistia em contratação de cartão de crédito consignado, serviço que opera mediante a incidência de descontos diretos mensais na forma de RMC – reserva de margem consignável que não é utilizado para pagamento de dívida”
(fl. 04)
; 3) “
a
pretensão do Apelante não se consubstancia em discutir a (i)legalidade do produto ‘cartão de cr
é
dito consignado’ com Reserva de Margem Consignável ... e sim na celebração de negócio
jurídico maculado por vício de consentimento”
(fl. 04)
;
4) “é de fácil conclusão a ocorrência de indução em erro da contratante, que por acreditar adquirir empréstimo consignado ao invés de ‘saque no cartão de crédito’, reconhece-se a irregularidade da contratação”
(fl. 05)
;
5) “
a
prática adotada pelo banco Apelado gerou inequívoca vantagem em seu favor, eis que os juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados pelo empréstimo consignado com descontos em folha de pagamentos”
(fl. 05)
; 6) “
a
intenção da Apelante jamais foi utilizar o limite do cartão de crédito para saque”,
sendo que
“o fato de a Apelante ter, ou não, efetuado compras com o cartão de crédito, p. ex., não torna o negócio legal”
(fl. 06)
; 7) “
i
mpende destacar que a cada desconto que incide sobre o benefício ... corresponde apenas a juros e encargos cobrados pelo banco em decorrência do saque efetuado no limite disponível do cartão de crédito, impossibilitando a quitação da dívida e tornando-a impagável”
(fl. 07)
; 8) “o dano moral, nesses casos, é ‘in re ipsa’... razão pela qual deve o Apelado ser condenado na obrigação de indenizar por danos morais”
(fls. 09-10)
; e 9) “deve se operar também a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente”
(fl. 10)
.

Requereu o provimento do recurso “para declaração de nulidade do contrato, a inexistência do débito, bem como a condenação da instituição financeira em danos morais, com a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos” (id 9381449 - fl. 11).

O recurso não merece ser provido.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Verifi
ca-se
que
a
autor
a

celebrou
com
o réu
contrato consubstanciado no “
TERMO DE ADESÃO CARTÃ
O

DE
CRÉDITO

CONSIGNADO BANCO BMG S. A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”
(
id 9381012 – Pág. 1/
7
)
”

no qual foi previst
a
a emissão de “cartão de crédito consignado” em nome d
a
autor
a
pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação
(valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão)
, ou seja, desconto direto do benefício previdenciário d
a
autor
a
.

C
onstata-se também que houve “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” (id
s
9381013
e 9381015
),
mediante “PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” (id 9381014).

Ademais, observa-se que
o banco réu colacionou faturas
que demonstram que
a recorrente efetuou saques
(id 9381017 – Págs. 25, 41 e 49)
,
desincumbindo-se de seu ônus probatório,
o que levou o ilustre magistrado sentenciante a concluir
pela validade da “contração nos moldes legais com cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável”
,
que
a meu
ver

agiu acertadamente
.

Trago a lume venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando as informações sobre o contrato são claras e o consumidor utiliza o cartão para transações e saques.

Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor assina o contrato e faz uso do cartão, mesmo que alegue posteriormente que não pretendia essa modalidade de crédito.[...
]
(
Apelação Cível n. 5001695-86.2023.8.08.00691
;
Segunda

Câmara Cível
; Rel.
Des.
Fábio Brasil Nery
;
data da publicação/
fonte Dje
:
04
-
11
-202
4
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Agravado, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada. 3. As faturas que constam dos autos demonstram que a Apelante realizou saques, sendo as cobranças efetuadas relacionadas ao pagamento mínimo da fatura, tal como designado no contrato de adesão. 4. Mesmo que se trate de relação de consumo, a Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não pode ser provido. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(
Apelação Cível n. 5006721-79.2022.8.08.0011
;
Quarta

Câmara Cível
; Rel.
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
;
data da publicação/
fonte Dje
:
1
4
-
0
3
-202
4
).

Destarte,
não há falar em contratação viciada
e
tampouco
em
ilicitude nos descontos no benefício previdenciário d
a
autor
a
.
C
onsequentemente é descabida a devolução de valores, seja
de forma
simples ou em dobr
o
, e
em
condenação do banco ao pagamento de indenização.

P
osto isso,
nego

provimento
a
o
recurso,
nos termos do art.
85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
atualizado,
suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça, ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Voto com o relator